Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714952-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI DIAS BETTIO BERTOCCO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUELI DIAS BETTIO BERTOCCO - (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0745754-17.2021.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, realizou o saneamento do feito e determinou a realização de prova pericial, nos seguintes termos (ID 119496705, dos autos originários): “Vistos os autos. Trata-se de ação ordinária proposta por SUELI DIAS BETTIO BERTOCCO em face de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. Narra a parte autora ter sofrido prejuízo no cálculo do seu benefício inicial de complemento de aposentadoria em razão de discriminação de gênero praticada pela ré. Aduz que, a partir da criação da complementação do benefício proporcional, o regulamento da requerida não concedeu tratamento isonômico a homens e mulheres. Explica que, para os homens, a aposentadoria proporcional, concedida aos 30 anos de serviço/contribuição, era estipulado o percentual de 80%, enquanto que, para as mulheres, a aposentadoria proporcional, concedida aos 25 anos de serviço/contribuição, era estipulado o percentual de 70%. Entende que, a despeito de haver diferença sobre o tempo de contribuição, o regulamento não pode fazer discriminação quanto ao cálculo inicial dos benefícios, por criar regra não isonômica. Menciona que foi enquadrada na regra acima explicada, tendo sido o complemento inicial de sua aposentadoria calculado na base de 75%, em virtude de sua aposentadoria ter ocorrido com 25 anos e 10 meses de serviço/contribuição. Caso fosse do gênero masculino, diz que seu benefício proporcional, pela mesma faixa de tempo mínimo, corresponderia a 82,5%. Discorre sobre o direito que entende aplicável e, ao final, pede: (...) d) considerando o quadro fático apresentado nesta exordial, que a presente ação seja julgada procedente para: i) Seja a Ré condenada ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o caso de aposentadoria complementar proporcional, ante a afronte ao princípio da isonomia previsto no art. 5o da CF, consoante acima exposto, condenando a Entidade-Ré a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à autora e aquele que deveria ter sido concedido, caso a situação de discriminação do cálculo do benefício não tivesse sido implementada na concessão do benefício; ii) A condenação da ré ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, bem como a condenação da implementação do benefício relativo às parcelas futuras iii) A incidência de juros e correção monetária, na forma da lei. e) A condenação da Ré em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil. Na decisão de ID 112554676 foi determinada a citação. Citada pelo sistema, a parte ré apresentou a contestação de ID 115339390. Inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, por ser entidade que não tem fins lucrativos e, também, por se encontrar em situação de déficit atuarial desde 2014. Alega a ocorrência de decadência, invocando a aplicação, ao caso, do prazo de quatro anos previsto no art. 178, II do Código Civil – CC. Entende que a autora, para revisar seu benefício de aposentadoria, primeiro está requerendo uma revisão do próprio contrato inicialmente celebrado, de modo que aplicável o prazo decadencial de quatro anos, conforme decidido no bojo do REsp no 1.201.529/RS. Também alega prescrição quinquenal, com base em dispositivos legais e na Súmula no 291 do STJ. Entende que a prescrição fulmina o próprio fundo de direito da autora, pois a ação deveria ter sido proposta cinco anos após a concessão da aposentadoria. Informa que: a) a autora foi associada a ela, FUNCEF, em 01/08/1977, no plano REG/REPLAN, tendo rescindido seu contrato de trabalho em 12/07/1999, quando se aposentou perante o INSS e a FUNCEF; b) em fevereiro de 2002 a autora optou pela migração do REG/REPLAN para o plano de benefícios REB; c) em agosto de 2006, também por opção, a autora aderiu ao saldamento do REG/REPLAN; d) atualmente, “a parte autora percebe benefícios em conformidade com os regramentos suscitados, referente ao plano REG/REPLAN, modalidade saldada, decorrente daquela concessão inicial, com os percentuais estabelecidos em decorrência da concessão do benefício de aposentadoria no Órgão Oficial, o INSS”; e) “as migrações procedidas pela REQUERENTE, foram precedidas da anuência às regras então estabelecidas e, desde então, a suplementação de aposentadoria FUNCEF desvinculou-se tanto do benefício pago pelo Órgão Oficial de Previdência, o INSS, quanto dos reajustes salariais pagos aos empregados em atividade na patrocinadora CAIXA”. Entende que o pleito autoral não merece prosperar, haja vista a transação firmada entre as partes quando a autora aderiu às regras do REG/REPLAN saldado, renunciando às regras dos planos anteriores a que pertencia. E isso alega com base no Tema 943 do STJ, cuja aplicação invoca ao caso. Tece considerações acerca do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), para dizer que tal princípio restaria inobservado caso julgado procedente o pedido autoral, vez que se estaria deferindo repasse ao beneficiário de verba não prevista no plano, e isso sem reserva técnica que garanta os repasses. Defende que, em caso de procedência do pedido inicial, deve ser condicionada a complementação da aposentadoria à prévia recomposição da reserva técnica pelo participante e pelo patrocinador (CEF). E essa recomposição, segundo a ré, não pode se resumir ao mero repasse de contribuições, mas observar cálculos atuariais a serem realizados em relação à diferença de reserva matemática decorrente de majoração do valor do benefício. Ao final, pede: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) o acolhimento das alegações de decadência e de prescrição; c) a aplicação do Tema 943 do STJ; d) acaso acolhido o pedido autoral, “requer seja determinado que a autora faça o devido aporte da reserva matemática para a FUNCEF, tal como a CAIXA, na condição de patrocinadora e responsável pelo ato gerador em questão, cujos valores calculados atuarialmente serão informados pela FUNCEF em fase de liquidação de sentença.” Réplica no ID 118089015. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das prejudiciais de mérito e questões processuais suscitadas. Decadência Dispõe o art. 178, II do CC: Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...) II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; Tenho que o dispositivo é inaplicável ao caso, afinal, a autora não busca, por meio desta ação, a anulação de negócio jurídico, mas sua conformação ao princípio constitucional da isonomia, sob alegação de inconstitucionalidade de cláusula que promove discriminação de benefícios pagos a homens e mulheres. Também inaplicável ao caso o decidido no REsp no 1.201.529/RS, já que aquele julgamento também dizia respeito à anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, o que, como já dito, não é o caso destes autos. Diante disso, entendo que não merece prosperar a tese da ré. Em apoio ao meu entendimento, colaciono o seguinte precedente: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 639.138. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. Não atrai a incidência do prazo decadencial do artigo 178, do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 639.138, consolidando o Tema 452, declarando a inconstitucionalidade da cláusula de previdência complementar que estipula benefício inferior para mulheres no cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, em razão da violação do princípio da isonomia. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à recorrida. (Acórdão 1388804, 07029295820218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito a preliminar de decadência. Prescrição Ao caso, tem-se por aplicável a prescrição quinquenal. Isso porque se amolda aos ditames das Súmulas 427 e 291 do STJ, in verbis: Súmula 427-STJ: A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. Súmula 291-STJ: A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. A prescrição quinquenal, todavia, alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 334.560/RS, j. em 19/11/2013). E isso, inclusive, já foi observado pela autora quando da formulação dos pedidos iniciais, veja-se: d) (...) ii) A condenação da ré ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, bem como a condenação da implementação do benefício relativo às parcelas futuras (grifei) Logo, o provimento judicial aqui requerido já está adequado aos termos das súmulas em comento, não havendo prescrição a pronunciar. Esclareço, tão somente para frisar, que tendo em vista que a ação foi ajuizada em 30/12/2021, eventual condenação só poderá alcançar parcelas pagas até 30/12/2016. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS - TEMA 452 STF. COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 7. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. Logo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Prejudicial de prescrição rejeitada. (...) (Acórdão 1327333, 00556086220108070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. Gratuidade de justiça É certo que à pessoa jurídica pode ser deferida a gratuidade de Justiça (art. 98 do CPC). Entretanto, a presunção de hipossuficiência, além de relativa, alcança somente a pessoa natural, devendo a pessoa jurídica comprovar tal situação (art. 99, § 3o, do CPC). Interpretando a legislação, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, consubstanciado na Súmula 481, no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, o simples fato de ser pessoa jurídica sem fins lucrativos não conduz automaticamente à gratuidade, devendo ser comprovada eventual hipossuficiência. Entendo que a ré, com os documentos juntados, não logrou êxito na demonstração de hipossuficiência, haja vista não ter sido juntado seu balanço patrimonial mais atual. O último juntado data de 2020 e nele não se constata passivo que supere ativo, o que indica não estar mais a entidade em situação deficitária, como alega. Em sendo assim, a ré para demonstrar a miserabilidade jurídica alegada, haja vista que o beneplácito é garantido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (Constituição, art 5o, inciso LXXIV). Saneamento do processo Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em verificar se deve ou não ser revisado o benefício previdenciário complementar da autora, concedido a menor em virtude de cláusula – alegadamente discriminatória – constante do regulamento do plano previdenciário da ré. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se é ou não aplicável ao caso a tese definida no Tema 943 do STJ e, caso aplicável, se isso leva à improcedência dos pedidos iniciais; 2) se a diferenciação prevista nos regulamentos da requerida em relação à aposentadoria de homens e mulheres fere ou não o princípio constitucional da isonomia; 3) se é ou não devida a revisão do benefício previdenciário complementar da autora; 4) caso se defira a revisão do benefício, se deve ou não ser recomposta, previamente, a reserva matemática; 5) havendo necessidade de recomposição da reserva matemática, a quem compete realizar o aporte correlato. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Para julgamento do mérito, entendo necessária a prova pericial consistente em verificar o valor necessário à recomposição da reserva matemática, bem como o valor que seria alcançado em caso de revisão do benefício nos moldes postulados pela parte autora. Determino, pois, de ofício a realização da prova pericial, eis que necessária para o deslinde do feito. A perícia será rateada entre as partes, na proporção de 50% para cada, com fundamento no art. 95 do CPC. Nomeio como perito do Juízo Belini Silva Santos, telefones: 3263-6496 / 98116-9876, e-mail: beliniss60@gmail.com. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Ainda no mesmo prazo (15 dias) deverá a requerida comprovar sua miserabilidade jurídica, sob pena de não concessão da gratuidade de justiça. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência e para efetuarem o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentarem impugnação fundamentada, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Caso a parte responsável pelo pagamento efetue o depósito, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC transcorrerá concomitantemente aos demais deferidos nesta decisão. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 35210793), informa que a ação ajuizada pela agravante visa a condenação do agravado ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para o caso de aposentadoria complementar proporcional, bem como ao pagamento de diferenças entre parcelas vencidas e vincendas relativas aos últimos cinco anos. Afirma que a questão controvertida está pacificada, tendo sido decidido no Recurso Especial 639138/RS, com repercussão geral, a inconstitucionalidade da cláusula contratual estipulada pela agravada que prevê regras distintas entre homens e mulheres para o cálculo e a concessão de complementação de aposentadoria, com o estabelecimento de valor inferior do benefício para as mulheres. Afirma que a decisão agravada determinou a realização de perícia para verificar o valor necessário à recomposição da reserva matemática, bem como o valor a ser alcançado em caso de revisão do benefício, nos moldes postulados pela agravante. Argumenta que a prova pericial determinada é desnecessária, pois, o objeto da discussão já foi reconhecido como inconstitucional no julgamento de recurso especial, com repercussão geral, o que demonstra, de plano, a inconstitucionalidade da cláusula constante no contrato firmado entre as partes. Argumenta que a perícia é manifestamente desnecessária e não sendo a agravante beneficiária da justiça gratuita terá que arcar com metade do valor dos honorários periciais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento do processo principal até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, seja provido o recurso para reconhecer a desnecessidade da prova pericial, com a determinação de prosseguimento do feito. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo realizou o saneamento do processo e determinou a realização de prova pericial. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, determinou a realização de prova pericial visando realizar a dilação probatória, que entende necessária, antes do julgamento do mérito. Além disso, a decisão agravada não implica em retrocesso na marcha processual, pois garantirá a ampla dilação probatória. Por outro lado, haveria retrocesso se a perícia não fosse realizada e, no futuro julgamento do recurso, se verificasse a sua necessidade, pois poderia configurar cerceamento de defesa e acarretar a anulação da sentença. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Deferimento de prova pericial. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O deferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. (Acórdão 1405273, 07246324820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021); Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora